Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTINUIDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato.
2. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde deve preencher as condições previstas nos contratos celebrados entre as partes art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ressaltando-se que o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde, na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.
3. O cancelamento do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos contidos na Resolução 195/09 da ANS e na Resolução CONSU 19/99, mostra-se incabível.
4. Inviável o acolhimento da tese de ausência de responsabilidade da operadora de plano de saúde, porquanto as normas previstas no CDC, bem como o artigo 1o da Resolução 19 do CONSU têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo.
5. A recusa de cobertura de exame, durante a realização do tratamento de falência ovariana precoce, sem fundamento legal ou contratual válido, caracteriza falha na prestação do serviço, viola os direitos da personalidade e gera aflição e angústia na alma, frustrando a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, além de grande temor de agravamento do quadro de saúde, o que configura o dano moral.
6. Recurso conhecido e não provido.